Tribunal: TJMT
Processo: 1083920-29.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1083920-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRIELLY PEREIRA PINHEIRO - CPF: 061.437.371-93 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1083920-29.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1083920-29.2024.8.11.0001

Agravante:

Andrielly Pereira Pinheiro

Agravado:
OI S.A. - Em recuperação Judicial

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida. A sentença de primeiro grau reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. A decisão monocrática reformou parcialmente a sentença para declarar a inexistência do débito, afastar a condenação por litigância de má-fé, custas e honorários, bem como julgar improcedente o pedido contraposto, mas manteve o indeferimento do pedido de indenização por danos morais. O Agravo Interno requer o acolhimento integral dos pedidos iniciais, inclusive a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para a condenação em indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida; (ii) avaliar se há fundamentos para reformar a decisão monocrática e julgar totalmente procedente a pretensão inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de provas documentais aptas a demonstrar a inexistência de registros negativos em nome da parte autora nos últimos cinco anos inviabiliza a caracterização do dano moral indenizável.

4.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não afasta o dever da parte autora de demonstrar os requisitos legais para o reconhecimento do dano moral, especialmente em hipóteses de negativação supostamente indevida.

5.

A jurisprudência da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido de que a ausência de extratos atualizados dos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista) obsta a concessão de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da inexistência de registros de inadimplência nos últimos cinco anos inviabiliza a condenação por danos morais em caso de alegada negativação indevida.

2.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, mas o reconhecimento do dano moral exige prova específica dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 1.021, §§ 4º e 5º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão n.º 5 da Primeira Turma Recursal, DJe n.º 11.799, 1º/10/2024; TJMT, N.U. 1028670-11.2024.8.11.0001, julgado em 07/10/2024, publicado no DJe 10/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1083920-29.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1083920-29.2024.8.11.0001

Agravante:

Andrielly Pereira Pinheiro

Agravado:
OI S.A. - Em recuperação Judicial

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Andrielly Pereira Pinheiro
.

Ação:
Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Inexigibilidade de Débito
.

Origem
: 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (
Id

278588365

):
reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto, bem como condenou a recorrente ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id
.
279752890
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Andrielly Pereira Pinheiro

e, monocraticamente,
deu-lhe parcial provimento
,
para reformar a sentença combatida e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais,
para afastar a condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, bem como para julgar improcedente o pedido contraposto e para declarar a inexistência do débito discutido nos autos
, mas sem fixar danos morais
, em razão da ausência dos extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (
cinco
) anos.

Agravo Interno (Id.

284077363):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1083920-29.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1083920-29.2024.8.11.0001

Agravante:

Andrielly Pereira Pinheiro

Agravado:
OI S.A. - Em recuperação Judicial

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação
Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Inexigilidade de Débito
.
proposta por

Andrielly Pereira Pinheiro

em
face
de
OI S.A. - Em recuperação Judicial
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que, a agravante teve seu nome inscrito pela empresa agravada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 77,98 (setenta e sete reais e noventa e oito centavos)
,
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravada, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das dívidas objeto da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Todavia, c
onsiderando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação da agravante relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.º 5, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
”.

Não é outro o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de comprovar suas alegações no que tange ao alegado dano moral sofrido, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025